Tribunal: TJBA
Processo: 8053987-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053987-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ELICA REGINA BRITO Advogado(s): ISRAEL LACERDA SANTOS AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER ESTÉTICO. ALEGAÇÃO DE CONTRATURA CAPSULAR E DESLOCAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA OU DA NATUREZA REPARADORA DA CIRURGIA. NÃO COMPROVADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Elica Regina Brito contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, proposta em face da Unimed do Sudoeste, visando à cobertura de cirurgia para substituição de próteses mamárias em razão de contratura capsular e deslocamento. O Juízo de origem indeferiu a tutela antecipada por ausência de comprovação de urgência e por considerar tratar-se de procedimento estético, excluído da cobertura contratual (Lei nº 9.656/1998, art. 10, II). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é obrigado a custear cirurgia de substituição de prótese mamária motivada por contratura capsular, quando não comprovada a natureza reparadora do procedimento ou situação de urgência médica. III. Razões de decidir O artigo 10, II, da Lei nº 9.656/1998 autoriza a exclusão de cobertura para procedimentos clínicos ou cirúrgicos de finalidade estética, inclusive próteses e órteses. Os documentos médicos apresentados não demonstraram, ao menos nesta fase processual, que o procedimento pretendido possui caráter reparador, funcional ou emergencial, nem que decorre de enfermidade coberta obrigatoriamente pela legislação ou pelas normas da ANS. Inexistem laudos que indiquem risco imediato à vida, à função motora ou à integridade física da agravante, sendo o desconforto relatado insuficiente para caracterizar a urgência. Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear cirurgia de substituição de prótese mamária quando não comprovada a natureza reparadora, funcional ou emergencial do procedimento. 2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato impede a concessão de tutela de urgência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, II; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.031.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.045.627/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053987-23.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Registros Públicos e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Agravante ELICA REGINA BRITO e como Agravada a UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA